Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711354-45.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DOS SANTOS, MANUEL MARTINS DOS SANTOS, ANTONIA DA SILVA ARAUJO APELADO: KLEBER FARIAS PINTO JR, FATIMA DE JESUS ROCHA, ITAMAR RODRIGUES ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Os apelantes requerem, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não providenciaram o recolhimento do preparo recursal. Não se desconhece que “O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso” (art. 99, caput, do CPC/2015) e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física se presume verdadeira (§3o do mesmo dispositivo legal), ainda que esteja assistido por advogado particular (§4o do citado artigo). De outro lado, o §2o do art. 99 do CPC é claro ao dispor que: “Art. 99. (...)§2o O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Como visto, quando presentes fundadas razões, com base em elementos de prova que maculem a presunção (relativa) de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, haja vista que o benefício se destina somente para aqueles que de fato necessitem da assistência do Estado, sem o qual sacrificariam seu sustento ou de sua família. Antes, contudo, deve ser oportunizado à parte comprovar a necessidade do benefício vindicado. Pois bem. No particular, a presunção, decorrente da situação que se verifica dos autos, é no sentido de que os postulantes têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas subsistências. Com efeito, JOSE MARIA MARTINS DOS SANTOS é taxista e foi eleito vereador na cidade de Luziânia (ID Num. 18521181), auferindo, segundo afirma o autor, a quantia mensal de R$ 13.000,00. MANOEL MARTINS DOS SANTOS e ANTÔNIA DA SILVA ARAÚJO têm a qualificação de taxista, residindo na Vila Varjão do Torto. ITAMAR RODRIGUES ROCHA e FATIMA DE JESUS ROCHA, ele servidor público e ela, do lar, com residência em bairro nobre de Brasília (Asa Norte). Portanto, os elementos por ora analisados conduzem ao entendimento de que os rendimentos dos apelantes são suficientes para arcar com as despesas do processo, mesmo porque o valor da causa não é tão elevado, e todos os réus foram condenados, em sentença, solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Diante do exposto, atento às diretrizes do novo Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para apresentarem documentação comprobatória da necessidade do benefício aqui tratado (extratos bancários, declaração de imposto de renda, contracheque ou outros que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator